Tribunal: TJES
Processo: 5001033-35.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001033-35.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLINDA CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: GISLENE FRANCO e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a mesma o benefício da justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, NA EXORDIAL, SER MORADORA DO BAIRRO ULISSES GUIMARÃES, SENDO PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA EVALDO BRAGA, Nº 127, NO REFERIDO BAIRRO, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ARGUI QUE PASSOU A SOFRER TENTATIVAS DE TURBAÇÃO DE SUA POSSE POR PARTE DO LÍDER COMUNITÁRIO E OUTROS MORADORES. MESMO COM A POSSE DO IMÓVEL GARANTIDA POR UMA DECISÃO JUDICIAL COM O DEFERIMENTO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, OS REQUERIDOS E OUTROS MORADORES PASSARAM A FAZER UMA CAMPANHA DE DESMORALIZAÇÃO DA AUTORA IMPUTANDO-LHE FATOS CRIMINOSOS E PROFERINDO OFENSAS NAS REDES SOCIAIS. RELATA QUE PASSOU A SER AMEAÇADA NO BAIRRO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA, VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NO CASO EM TELA, NÃO RESTOU COMPROVADO CABALMENTE A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ALEGADAMENTE COMETIDO PELOS DEMANDADOS, TAMPOUCO O ABALO EMOCIONAL ALEGADO NA INICIAL. DE FATO, PELAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL APRESENTADAS, RESTARAM INCONTROVERSAS AS DESAVENÇAS ENTRE AS PARTES. ENTENDO QUE INEXISTE NOS AUTOS DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE OFENSA SUPERIOR OU EXTRAORDINÁRIA A DIREITO DE PERSONALIDADE DA PARTE, CONSTITUINDO DANO MORAL APENAS A INVASÃO À ESFERA PRIVADA QUE, EXORBITANDO A NORMALIDADE, AFETE PROFUNDAMENTE O COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE ABALO EFETIVO À PERSONALIDADE. ACRESCENTO QUE POR CERTO HOUVE MANIFESTAÇÃO DOS REQUERIDOS EM REDE SOCIAL E QUE TAL FATO PODE SER ENQUADRADO NA PREMISSA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OUTROSSIM, SEQUER HÁ NAS PUBLICAÇÕES MENÇÃO PELOS DEMANDADOS DO NOME DA AUTORA. ASSIM, NÃO HÁ PROVAS DOCUMENTAIS OU ORAIS DE AMEAÇAS À INTEGRIDADE MORAL E FÍSICA DA REQUERENTE. SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR. MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO, MÁGOA, IRRITAÇÃO OU SENSIBILIDADE EXACERBADA ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL, PORQUANTO, ALÉM DE FAZEREM PARTE DA NORMALIDADE DO NOSSO DIA-A-DIA, NO TRABALHO, NO TRÂNSITO, ENTRE OS AMIGOS E ATÉ NO AMBIENTE FAMILIAR, TAIS SITUAÇÕES NÃO SÃO INTENSAS E DURADOURAS, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. ADEMAIS, A AUTORA ESTÁ, DE FATO, NUMA CONTENDA JUDICIAL, E NESSE PONTO JÁ HÁ UM ACIRRAMENTO DE ÂNIMOS, DA PRÓPRIA REQUERENTE E DOS MORADORES DA REGIÃO QUE NÃO CONCORDAM COM A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SE ASSIM NÃO SE ENTENDER, ACABAREMOS POR BANALIZAR O DANO MORAL, ENSEJANDO AÇÕES JUDICIAIS EM BUSCA DE INDENIZAÇÕES PELOS MAIS TRIVIAIS ABORRECIMENTOS.

NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)